Tribunal: TJDFT
Processo: 0735316-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735316-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMUEL MOREIRA COIMBRA IMPETRANTE: ANA FLAVIA DOS SANTOS COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ANA FLAVIA DOS SANTOS COSTA em favor de SAMUEL MOREIRA COIMBRA, visando a revogação da prisão preventiva. Não há pedido de concessão de liminar. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator